Tribunal: TJDFT
Processo: 0721539-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO N.: 0721539-14.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ALCI DE CASTRO MATOS, ALEXANDRE DE ALMEIDA LIMA, DALVA NAGAMINE MOTTA, DIONE CAVALCANTI MONTEIRO SAUERBRONN, ELZA MARIA DE OLIVEIRA ALVES, FERNANDO FARIAS DOS SANTOS, FLAVIA SANTINI PICARELLI, GILSON CARLOS ALMEIDA NUNES, LENIN VELOZO PASCOAL, RUTH HELENA GUTIERREZ ABEN ATHAR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Ciente da decisão proferida pelo STJ ao Num. 36774771. Em razão da manutenção do indeferimento da inicial, arquivem-se. Brasília/DF, 1 de julho de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator